Tribunal: TJMT
Processo: 1021014-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021014-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), Municipio de Chapada dos Guimarães (EMBARGADO), PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - CNPJ: 02.291.077/0001-93 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), DANIEL BAR - CPF: 016.814.287-25 (ADVOGADO), ANDRE DE AZEVEDO MAURY - CPF: 117.610.057-23 (ADVOGADO), JULIA DE MIRANDA DIAS - CPF: 113.533.567-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No
1021014-11.2021.8.11.0000

EMBARGANTE
:

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN

EMBARGADOS:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN
,
com a finalidade de corrigir omissão no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, apresentado pelo Embargado, reformando a decisão agravada, para rejeitar a exceção de pré-executividade oposta por Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Defende que, há pontos que precisam ser elucidados no acórdão. O primeiro diz respeito ao fato de que nas contrarrazões (portanto, nas razões recursais da Embargante), assim como na própria exceção de pré-executividade, o argumento principal sempre foi no sentido de que o nome da Embargante não consta do lançamento originário e tampouco da certidão de dívida ativa, cuja questão, é aferível de plano, não demandando qualquer tipo de dilação probatória, basta olhar a inicial do processo.

Pontua que, prevalecer o entendimento do acórdão no sentido de que a matéria arguida em sede de exceção de pré-executividade demanda dilação probatória, sendo certo que a garantia ao juízo por qualquer dos executados beneficia os demais, tendo em vista que o juízo está garantido por FURNAS e considerando que à época da garantia (penhora de ativos) a Embargante contava com decisão pela sua exclusão do polo passivo da execução, faz-se necessário, então, a fazer prevalecer o art. 16 da Lei 6.380/80 e o direito constitucional de defesa, que a decisão seja complementada para constar a abertura do prazo para oposição dos embargos à execução.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, para (i) ser analisado o pedido de exclusão do polo passivo em razão do fato de o lançamento originário, e a certidão em dívida ativa, serem referentes a outras empresas e (ii) fazer constar a abertura do prazo para oposição de embargos à execução.

As contrarrazões foram interpostas pugnando pela rejeição do recurso (Id. 127059175).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN
,
com a finalidade de corrigir omissão no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, apresentado pelo Embargado, reformando a decisão agravada, para rejeitar a exceção de pré-executividade oposta por Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, apresentado pelo Embargado
, restando assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - DILAÇÃO PROBATORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
.

1- A Exceção de pré-executividade é um incidente processual em que são apreciadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos de desenvolvimento do processo, razão pela qual o seu manejo requer a demonstração prévia de todos os fatos alegados pelo excipiente, não sendo cabível qualquer procedimento de dilação probatória ou de juntada posterior de provas, que, aliás, devem ser pré-constituídas, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2- No presente caso, a Executada não logrou desconstituir a presunção de legitimidade, certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, haja vista a inadequação da via eleita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

Analisando o acórdão embargado e as razões recursais, conclui-se que o Recorrente não conseguiu demonstrar a existência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, objetivando, na verdade, a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que esta Câmara de Direito Público, ao apreciar o agravo de instrumento, consignou quanto a questão da legitimidade da Embargante:

(...) No caso dos autos, a matéria ora aventada não se enquadra nas hipóteses discutíveis em exceção de pré-executividade, uma vez que a verificação da legitimidade da Agravada PROMAN demanda dilação probatória, vedada nesta via processual, consoante será demonstrada.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a CDA no 111/2020 consta como contribuinte FURNAS – CENTRAIS ELETRICAS S.A (Id. 47262457 - Pág. 1) e a execução fiscal foi ajuizada em face de
Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN e Furnas Centrais Elétricas S.A.

Constata-se, ainda, que, as Executadas,
Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN e Furnas Centrais Elétricas S.A
, firmaram entre si, em
10-2-2000
, o
CONTRATO DE CONCESSÃO N. 010/2000
ANEEL-UHE MANSO, com o objeto de exploração compartilhada da concessão e estabelece as condições para o aproveitamento, pelas Concessionarias, do potencial de energia hidráulica localizado no rio Manso (...) denominada “
Aproveitamento Múltiplo de Manso
” (Id. 110158490).

Referido contrato estabelece na subcláusula quinta da cláusula primeira que:

(...) Subcláusula Quinta – FURNAS será responsável, perante o Poder Concedente e a ANEEL, na forma do Contrato de Constituição do Consórcio APM Manso e da legislação em vigor, pelo cumprimento do Contrato de Concessão,
sem prejuízo da responsabilidade solidária da empresa consorciada quanto às obrigações aqui previstas
.

Ressalta-se que, o aludido contrato que dispõe sobre a concessão para exploração da Usina do Manso, bem como prevê a responsabilidade das empresas integrantes do consórcio,
sequer foi apresentado junto ao Magistrado de Primeiro Grau para aferição da alegação de ilegitimidade passiva da sociedade

Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN.

Os documentos apresentados por ela quando da apresentação da exceção de pré-executividade foram: Termo aditivo ao contrato no SUP 1.7.4.0212, no 12785, firmado entre Furnas e PROMAN, em 14-11-2000;
[1]
Termo de imissão de posse e compromisso de compra e venda do APM Manso, de 26-4-1999, documento de arrecadação do IPTU em nome da executada FURNAS e a CDA.

Desse modo, tais documentos, não são suficientes para afastar a legitimidade da Agravante PROMAN, uma vez que o contrato de concessão é posterior ao termo de imissão e, ao meu entendimento, é ele que dispõe as obrigações e responsabilidades das empresas concessionárias, contrato este que não foi acostado na execução fiscal.

Sendo assim, tenho que o presente recurso merece provimento, com o fim de reconhecer a inadequação da via eleita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória para verificar a ilegitimidade da Agravada Produtos Energéticos de Manso S/A – PROMAN.

Veja-se, portanto que, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022